Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006653-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO RODRIGUES - CPF: 439.653.186-91 (AGRAVANTE), VANDA GOMES - CPF: 635.383.186-20 (AGRAVANTE), HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR - CPF: 496.039.061-15 (AGRAVADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1006653-86
.2021
.8.11.0000 – Capital

Agravantes
: Marcos Aparecido Rodrigues e outra.

Agravado
: Hermann Dutra Pimenta Júnior

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de
capacidade econômica dos agravantes capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1006653-86
.2021
.8.11.0000 – Capital

Agravantes
: Marcos Aparecido Rodrigues e outra.

Agravado
: Hermann Dutra Pimenta Júnior

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhe move por
Hermann Dutra Pimenta Júnior
,

deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que os réus providenciem o depósito judicial da quantia de R$ 125.575,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Aduzem os agravantes, em suma, que a retirada parcial do gado das fazendas arrendadas ocorreu de forma lícita e necessária, pois, conforme previsto contratualmente, caso as áreas de pastagem não comportassem o número de semoventes, os arrendatários poderiam fazer a retirada do gado para adequar a quantidade suportável, pagando somente pelos animais remanescentes na área.

Seguem sustentando que o depósito judicial é indevido, pois, possuem plena capacidade de arcar com a indenização pretendida pelo agravado. Alegam que a lide demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação do depósito judicial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 84764499).

As informações foram prestadas (id. 86132561).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 87925455).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no
1006653-86
.2021
.8.11.0000 – Capital

Agravantes
: Marcos Aparecido Rodrigues e outra.

Agravado
: Hermann Dutra Pimenta Júnior

V O T O

Cinge-se dos autos que
Hermann Dutra Pimenta Júnior
ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra
Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes
, aduzindo que as partes firmaram contrato de arrendamento de duas áreas contiguas, denominadas “
Fazenda Porteira
” e “
Fazenda Nequinho
”, com o objetivo de engordar 2.000 (duas mil) cabeças de gado, pelo período de 12 (doze) meses, mediante o pagamento de R$ 23,00 (vinte e três reais) por cabeça.

Alegou que em 15.06.2019, os réus/arrendatários transferiram as 2.000 (duas mil) reses para as fazendas arrendadas, entretanto, em 15.11.2019, foram retiradas 1.005 (mil e cinco) cabeças de gado do local, havendo redução drástica na quantidade de semoventes na área arrendada, de modo que passou a receber menos da metade do valor convencionado. Defendeu que diante disso, as partes começaram as tratativas para o retorno dos animais para a fazenda, tendo em vista que esta tinha plena capacidade de suportar a quantidade contratada para engorda.

Firme em seu propósito, sustentou que em 04.02.2020, passou por graves problemas de saúde, sendo hospitalizado em razão de problemas cardiovasculares, contudo, o réu passou a importuná-lo, tendo em vista que supostamente ficou sabendo que a área objeto do contrato estava disponível para arrendamento, o que não era verdade. Asseverou que após receber alta hospitalar, e ainda sob observação médica, marcou de receber o demandado em sua fazenda, para ajustarem a questão afeta ao arrendamento, contudo, as partes não chegaram a um acordo e, além disso, foi agredido verbal e fisicamente pelo réu, que chegou a proferir ameaças.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pela concessão da tutela de urgência, para que que fosse autorizada a retenção de 100 (cem) cabeças de gado do réu, ou, o depósito em juízo da quantia de
R$ 125.575,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), correspondente às indenizações pretendidas
.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que os réus providenciem o depósito judicial da quantia de R$ 125.575,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, sustentando que
a retirada do gado ocorreu de forma lícita e necessária, após a ocorrência da morte de alguns semoventes, ocasionada por falta de pastagem e água, tendo em vista que a área não comportou as 2.000 (duas mil) reses previstas no contrato de arrendamento de pastagem. Asseveram que conforme previsto contratualmente, caso as áreas de pastagem não comportassem o número de semoventes, os arrendatários poderiam fazer a retirada do gado para adequar a quantidade suportável, pagando somente pelos animais remanescentes na área.

Seguem sustentando que o depósito judicial é indevido, pois, possuem plena capacidade de arcar com a indenização pretendida pelo agravado, em caso de julgamento procedente da ação. Alegam que a lide demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação do depósito judicial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois, não restou devidamente demonstrado pelo autor, ora agravado, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular
e diante do estágio do processo, a simples expectativa de um direito não autoriza a concessão da tutela para o depósito da quantia pretendida.

Ressalto que o montante de
R$ 125.575,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais),
constante na decisão agravada, é o resultado da somatória do dano moral pretendido, no valor de
40.000,00 (quarenta mil reais), mais

R$
85.575,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), referente ao valor que o agravado entende ser devido, caso as 2.000 (duas mil) cabeças de gado estivessem na área arrendada, até um mês após o ajuizamento da ação.

Entretanto, a questão demanda maiores esclarecimentos, notadamente em razão de o art. 1o, § 2o, do pacto entabulado, prever que “
caso as áreas de pastagem acima não comportem a quantidade de animais, quer seja, 2.000 (duas mil) cabeças, poderão os ARRENDATÁRIOS retirarem quantidade de animais para adequar a quantidade suportável nas áreas arrendadas, e assim, somente pagarão pela quantidade de animais que suportarem.”
(84138464)

Assim, considerando o estágio inicial do processo e tendo em vista que as partes apresentam versões destoantes em relação às condições da área arrendada, bem como, dos fatos ocorridos posteriormente, entendo ser prudente
a regular apuração dos fatos deduzidos pelos litigantes.

Ademais, não restou demonstrada a ausência de capacidade econômica dos agravantes capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação, não havendo elementos aptos a embasar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dicção do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrada a probabilidade do direito quanto à obrigação indenizatória, demandando o feito de dilação probatória, bem como ausente o fundado receio de que o recorrido não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação, mostra-se desarrazoado e incabível o bloqueio de seus bens
.”
(RAI n. 1009571-97.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.07.2020 - negritei)

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser revogada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021